Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-49.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de gases. Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e condenação ao pagamento de multa, julgada parcialmente procedente. Recurso da ré. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alegação de que o "expert" recusou-se a responder quatro quesitos que formulou. Inocorrência. Laudo pericial conclusivo, manifestando-se

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de gases. Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e condenação ao pagamento de multa, julgada parcialmente procedente. Recurso da ré. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alegação de que o "expert" recusou-se a responder quatro quesitos que formulou. Inocorrência. Laudo pericial conclusivo, manifestando-se as partes e o assistente técnico da apelante, sobrevindo impugnação respondida sobre a qual as partes foram cientificadas, silenciando a recorrente. Preliminar rejeitada. Mérito. Apelante que não controverte a indevida cobrança de valores superiores ao ajustado e partir da celebração do aditivo e a existência de justa causa para o desfazimento. Tentativa de mitigar a sua conduta ao postular o reconhecimento de culpa recíproca das partes, ao argumento de aquisição de quantidade mínima do produto pela apelada, fixada em cláusula contratual. Aditivos contratuais firmados entre as partes ao longo do relacionamento que exteriorizam a inteira concordância da recorrente com essa situação. Violação ao princípio "venire contra factum proprium" e do instituto da "supressio". Manutenção da fixação da sucumbência, levando em consideração o acolhimento dos pedidos formulados a demonstrar a sucumbência em maior proporção da apelante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001627-49.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante WHITE
MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA, é apelado CHRIS CINTOS DE
SEGURANÇA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001627-49.2015.8.26.0405 -Voto no 7260 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1001627-49.2015.8.26.0405
APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
APELADO: CHRIS CINTOS DE SEGURANÇA LTDA
COMARCA: OSASCO
JUIZ DE 1o GRAU: RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
VOTO No 7260

APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento
de gases. Ação de rescisão contratual cumulada com
obrigação de fazer e condenação ao pagamento de
multa, julgada parcialmente procedente. Recurso da
ré. Preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. Alegação de que o “expert”
recusou-se
a responder quatro quesitos que
formulou. Inocorrência. Laudo pericial conclusivo,
manifestando-se as partes e o assistente técnico da
apelante, sobrevindo impugnação respondida sobre
a qual as partes foram cientificadas, silenciando a
recorrente. Preliminar rejeitada. Mérito. Apelante
que não controverte a indevida cobrança de valores
superiores ao ajustado e partir da celebração do
aditivo e a existência de justa causa para o
desfazimento. Tentativa de mitigar a sua conduta ao
postular o reconhecimento de culpa recíproca das
partes, ao argumento de aquisição de quantidade
mínima do produto pela apelada, fixada em cláusula
contratual. Aditivos contratuais firmados entre as
partes ao longo do relacionamento que exteriorizam
a inteira concordância da recorrente com essa
situação. Violação ao princípio “venire contra
factum proprium” e do instituto da “supressio”.
Manutenção da fixação da sucumbência, levando em
consideração o acolhimento dos pedidos formulados
a demonstrar a sucumbência em maior proporção da
apelante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001627-49.2015.8.26.0405 -Voto no 7260 3/9
advocatícios devidos ao patrono da autora, de 10%
para 15% do valor atualizado da condenação, com
base no art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com cobrança, ajuizada por CHRIS CINTOS DE SEGURANÇA LTDA.
contra WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., julgada
parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 514/518), cujo relatório
adoto, para declarar rescindido o “contrato de fornecimento de gases e outros
pactos” e respectivos aditamentos pactuados entre as partes, a contar de
janeiro de 2015, e condenar a ré ao pagamento da multa contratual no valor
de R$ 61.423,33, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação, com sucumbência proporcional, arcando a ré com
80% das custas e despesas processuais e a autora com o remanescente,
fixados os honorários advocatícios em 10% incidentes sobre o valor
atualizado da condenação e sobre a diferença entre o valor atualizado da
causa e da condenação, devidos aos patronos da autora e da ré,
respectivamente.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
529/538), inquinando de nula a r. sentença, por cerceamento de defesa, pois o
expert se recusou a responder a três quesitos que formulou e que seriam
importantes para a demonstração de infração contratual por parte da autora.
Alternativamente, requer seja o laudo desconsiderado, valendo-se dos demais
elementos probatórios.
No mérito, afirma que o “... aumento a ser praticado
pela Apelante após o advento do 3o aditivo ao contrato, estava assentado em 7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001627-49.2015.8.26.0405 -Voto no 7260 4/9
(sete) motivos, e não apenas na alegada variação da energia elétrica, como
enfatizado em sentença.”
Aduz que a apelada também infringiu as disposições
do contrato, haja vista que, desde o primeiro mês da relação comercial, não se
desincumbiu de adquirir a quantidade mínima de produto estabelecida em
contrato.
Alega que o simples fato de a apelante não ter
exercido, ao tempo oportuno, o direito de cobrar pelo volume de consumo
mínimo, não significa renúncia a esse direito, mas mera liberalidade. Invoca a
culpa recíproca de ambas as partes à rescisão, excluindo a condenação ao
pagamento da multa.
Ao final, afirma que a parte autora decaiu de
aproximadamente 76% da pretensão inaugural, devendo ser respeitada a
proporcionalidade, modificando-se a distribuição das verbas sucumbenciais.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
539/540).
Contrarrazões às fls. 543/550.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 551), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
555).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, as partes
firmaram, em junho de 2007, contrato para o fornecimento de gases e locação
de equipamentos; em outubro de 2014, foi assinado o 3o Termo Aditivo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001627-49.2015.8.26.0405 -Voto no 7260 5/9
qual houve um aumento do percentual de 28%, além do reajuste previsto no
contrato feito em janeiro do mesmo ano; em dezembro de 2014 a ré
comunicou à autora o reajuste a partir de janeiro de 2015; em janeiro de 2015,
novo comunicado de reajuste no percentual de 31,13% com base na variação
da fórmula de reajuste, acrescido dos custos de energia elétrica, reajuste este
que está em desacordo com o pactuado pelas partes, acarretando a quebra da
obrigação contratual, levando a rescisão contratual.
Consta, ainda, que em 26/01/2015, a ré foi
notificada da rescisão contratual, bem como para que retirasse os seus
equipamentos e pagasse a multa, assinando o termo de rescisão, mas não se
manifestou a respeito, razão da propositura da ação.
De início impende analisar a preliminar de
cerceamento de defesa arguida no recurso.
Afirma a apelante que a perícia está incompleta,
uma vez que o expert se recusou a responder os quesitos 4, 5, 6 e 7 que
formulou e que comprovariam que foi a apelada quem infringiu cláusula
contratual ao não adquirir a quantidade mínima do produto como previsto no
contrato celebrado pelas partes.
O perito informou que o quesito no 4 não era objeto
de discussão, pois a cláusula que dizia respeito ao consumo mínimo mensal
do produto havia sido excluída no terceiro aditivo contratual (fls. 444). O
expert não respondeu aos demais quesitos sequenciais por serem
desdobramentos do anterior, considerando-os prejudicados.
Como é cediço, a perícia se destina a fornecer os
elementos técnicos necessários para que o magistrado possa formar a sua
convicção sobre a matéria debatida, mas o juiz não está jungido ao resultado
desse trabalho, podendo se valer de outras provas para o julgamento da causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001627-49.2015.8.26.0405 -Voto no 7260 6/9
(art. 479 do CPC).
In casu, o laudo pericial é conclusivo, tendo as
partes e o assistente técnico da apelante se manifestado a respeito, sobrevindo
impugnação, respondida às fls. 485/488, sobre a qual (resposta do perito) as
partes foram cientificadas, silenciando a recorrente (fls. 489/490 e 493).
Portanto, sob a ótica da garantia constitucional que
assegura a todos os litigantes o direito ao pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa, não se divisa o alegado cerceamento de defesa, eis que a
impugnação ao laudo ofertada pela apelante foi respondida pelo perito. O fato
de o expert ter deixado de responder a alguns quesitos formulados pela
apelante não invalida o laudo, eis que ele foi conclusivo, como acima
mencionado.
A bem da verdade cabe ao destinatário dessa prova
aquilatar a necessidade de complementação do laudo ou de realização de
nova perícia e, no caso, o d. julgador reputou suficientemente esclarecida a
questão técnica, consoante se verifica dos fundamentos externados na r.
sentença.
Logo, a r. sentença não padece da nulidade
invocada, daí porque rejeita-se a preliminar e passa-se ao exame do mérito do
recurso.
A r. sentença considerou suficiente para a rescisão
contratual, por culpa exclusiva da apelante, a inclusão nos preços do produto
da variação dos custos com energia elétrica, conforme e-mail de fls. 32 e
posterior comunicação de fls. 35, repasse que fundamenta a causa de pedir
(fls. 01, último parágrafo, e fls. 02, primeiro parágrafo).
Ocorre que os demais motivos para o reajuste, além
da variação da energia elétrica, tese recursal amparada no comunicado de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001627-49.2015.8.26.0405 -Voto no 7260 7/9
31, não descaracterizam a infração à disposição contratual praticada pela
apelante consistente na cobrança de valores superiores ao ajustado a partir da
celebração do aditivo de fls. 24/26, que modificou a cláusula que estabelecia
a fórmula de cálculo e excluiu a variação do percentual da tarifa de energia
elétrica no preço final do produto.
A propósito, a apelante sequer controverte a
indevida cobrança e a existência de justa causa para o desfazimento, tentando
mitigar a sua conduta ao postular o reconhecimento de culpa recíproca das
partes pela rescisão do contrato ao argumento de que a apelada não se
desincumbiu de adquirir a quantidade mínima do produto fixada na cláusula
3.1 item 5.1 do contrato.
A esse respeito, evidente que a aquisição de
quantidade de produto inferior ao mínimo estabelecido no contrato daria
ensejo à rescisão da avença por culpa da apelada, mas os aditivos contratuais
firmados entre as partes ao longo do relacionamento exteriorizam a inteira
concordância da recorrente com essa situação.
Ademais e como bem ponderado na r. sentença “...
tacitamente anuindo com a aquisição em importe inferior ao pactuado, não
pode agora postular pela rescisão contratual, sob pena de venire contra
factum proprium, o que não se pode admitir porque ofenderia a boa-fé
objetiva. Também é forçoso o reconhecimento do instituto da supressio, haja
vista a aceitação sem ressalvas do fornecimento de quantidades mínimas ao
pactuado.”
Oportuno assinalar que a rescisão contratual
postulada pela apelada não implicou em mudança de postura para justificar o
pedido de reconhecimento de culpa recíproca formulado pela apelante, mas
tempestivo exercício do direito de ação pela parte prejudicada na relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001627-49.2015.8.26.0405 -Voto no 7260 8/9
obrigacional.
De outro lado, não convence a alegação de que por
mera liberalidade assentiu com a aquisição do produto em quantidade inferior
ao mínimo previsto no contrato, pois acaso suas expectativas financeiras não
estivessem sendo alcançadas, por certo tomaria as medidas necessárias para
encerrar o pacto e não celebraria aditivos, como ordinariamente ocorre em
casos semelhantes.
De qualquer forma, a prática de atos compatíveis
com a manutenção do contrato e o não exercício do direito alegado pela
apelante acabaram por configurar o instituto da supressio, muito bem
reconhecido e aplicado na r. sentença combatida.
Finalmente, a distribuição dos ônus sucumbenciais
não merece reforma.
Isso porque, a autora formulou os pedidos de
rescisão contratual, retirada dos equipamentos (obrigação de fazer) e de
condenação da ré ao pagamento da multa por infração contratual, dos quais os
dois primeiros foram integralmente acolhidos e parcialmente o segundo.
Porém, a apelante levou em conta somente o valor
da multa fixado na r. sentença (R$ 61.423,33), em confronto com o valor
dado à causa (R$ 248.247,73) para calcular a proporcionalidade do
sucumbimento, ignorando os demais pedidos integralmente acolhidos. Assim,
considerando a procedência integral de dois, dos três pedidos formulados, e o
parcial acolhimento do terceiro, a demonstrar a sucumbência em maior
proporção da apelante, restaram adequadamente impostas e distribuídas às
partes na r. sentença, as verbas dessa natureza.
Destarte, bem equacionado o litígio, a r. sentença
recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001627-49.2015.8.26.0405 -Voto no 7260 9/9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da
autora, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

SERGIO ALFIERI

Relator